Tribunal: TJDFT
Processo: 0726263-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0726263-22.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GLEONICY FATIMA GUERRA MARTINI, EDU CRISTOVAO MARTINI AGRAVADO: NERI PERIN D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GLEONICY FATIMA GUERRA MARTINI e EDU CRISTOVÃO MARTINI (demandados) conta decisão proferida pelo il. Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença n. 0736367-80.2018.8.07.0001, proposto por NERI PERIN, na qual assim decidiu (ID 198755398 da origem): “Trata-se de fase de cumprimento de sentença na qual fora penhorado o imóvel inscrito sob a Matrícula no 6.555 e homologado o valor do imóvel em R$ 6.454.465,00 (seis milhões, quatrocentos e cinquenta e quatro mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais), conforme decisão de ID 41858791, prolatada em agosto de 2019. No mesmo ato, deferiu-se a alienação, em leilão judicial, do referido imóvel e determinou-se a expedição de carta precatória (no 5509724-82.2019.8.09.0036) para a comarca de Cristalina/GO a fim de que fosse realizado o ato expropriatório. A carta precatória foi expedida no mesmo mês de prolação da decisão, agosto de 2019, conforme certidão de ID 43352379. Em razão de exigência do cartório de registro de imóveis de Cristalina/GO, expediu-se novo termo de penhora com a retificação dos dados da área penhorada no imóvel de matrícula no 6.555 e com a atualização do valor do débito (ID 108950440). Houve o prosseguimento nos autos da carta precatória. Em ofício de ID 188926351 consta a informação concedida pelo juízo de Cristalina de que fora designado leilão para o dia 26 de março de 2024, às 09:30 horas o primeiro pregão e no mesmo dia o segundo pregão, às 10:30 horas. Após o mês de março, este juízo solicitou informações ao exequente quanto a efetivação do leilão e fora informado que o leilão havia sido suspenso, bem como que teria havido a devolução da carta precatória (ID 196380373). Embora não tenha havido o recebimento do inteiro teor do processo (no 5509724-82.2019.8.09.0036) que tramitou perante a comarca de cristalina, o cartório deste juízo conseguiu obter as principais decisões daqueles autos (ID 198534042) e a parte exequente já havia colacionado a estes autos as informações relevantes ao deslinde da causa, como a impugnação ao leilão, a manifestação do credor/exequente, a decisão de suspensão do leilão, o recurso de agravo de instrumento manejado pelo credor/exequente, as decisões do Tribunal de Justiça de Goiás e a certidão de arquivamento dos autos da precatória em razão da devolução ao juízo deprecante. A posteriori, o exequente anexou a estes autos a íntegra dos autos da carta precatória e requereu a apreciação dos pedidos (ID 198656610). É O RELATÓRIO. PASSO A DECIDIR. Os executados suscitaram, no dia 11 de março de 2024, 15 dias antes da realização do leilão, hipóteses de nulidades aptas, em tese, a ensejar a suspensão do ato expropriatório. São elas: (1) Laudo de avaliação defasado, (2) ausência de intimação dos demais credores inscritos na matrícula do imóvel, (3) ausência de intimação da esposa do executado, (4) ausência de divulgação do edital por material impresso e (5) ausência de disponibilização, no site do leiloeiro, das imagens do imóvel. Diante da incompetência do juízo deprecado (Cristalina/GO) para decidir essas nuances, promoveu-se a suspensão do leilão e a devolução da carta precatória. Verifico que as três primeiras nulidades arguidas pelos executados (laudo de avaliação defasado, ausência de intimação dos demais credores inscritos na matrícula do imóvel e ausência de intimação da esposa do executado) são hipóteses de nulidade absoluta e devem ser reconhecidas e declaradas a qualquer tempo, inclusive de ofício, pelo magistrado, pois são nulidades que ultrapassam o mero interesse das partes (artigo 278, caput e parágrafo único do Código de Processo Civil). De acordo com o professor Cândido Rangel Dinamarco, a nulidade absoluta é um efeito decorrente de um grave vício capaz de comprometer o correto e o regular funcionamento da máquina jurisdicional. O interesse na declaração de nulidade absoluta é público e transcende o interesse privado. É por essa razão que o vício processual que desencadeia uma nulidade absoluta não é acobertado pela preclusão. Esse é o entendimento doutrinário e jurisprudencial. Entretanto, tal entendimento não subsiste quando se está diante da violação a boa fé objetiva, princípio a ser observado por todos os sujeitos processuais, nos termos do artigo 5o do Código de Processo Civil (CPC). A boa fé objetiva é a bússola processual e deve direcionar a conduta das partes. Ademais, a sua inobservância impede até mesmo a declaração de nulidades absolutas. No caso sob apreço, é flagrante o manejo dos vícios processuais em momento processual oportuno. Os executados, restando apenas 15 dias para a realização do leilão, atravessaram petição suscitando nulidades que deveriam ter sido arguidas quando verificadas. Tais arguições foram apresentadas de forma tardia e proposital a fim de obstar o curso regular da fase de cumprimento de sentença e consequentemente dificultar a satisfação do crédito pelo exequente. Os executados utilizaram-se da denominada nulidade de algibeira ou nulidade de bolso, ardilosa manobra processual com o fim de retardar indevidamente a marcha processual, o que não é aceito pelo ordenamento jurídico brasileiro. Trata-se de conduta afrontosa e que merece ser combatida em prol da ética no processo brasileiro e do respeito a parte adversa e ao Poder Judiciário. Ainda que as partes tenham interesses materiais contrapostos, o processo é um campo de batalha com regras a serem observadas por todos os sujeitos processuais, não podendo ser descartada, em qualquer hipótese, a boa fé. Destaco que ser ou não causa de nulidade absoluta e ter ou não novos patronos representando os interesses dos executados são motivos irrelevantes quando se está em cena a violação a boa fé processual. Além disso, o desrespeito a este dever não é acobertado pela preclusão, devendo o magistrado reconhecê-lo a qualquer instante, ainda que diante de nulidades absolutas. Esse é, inclusive, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ): AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INAPLICABILIDADE DOS ÓBICES DAS SÚMULAS 7 E 126/STJ. CARÊNCIA DE OFENSA DO ART. 932 DO NOVO CPC. FUNDAMENTO NÃO ATACADO - SÚMULA 182/STJ. PEDIDO DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS EM NOME DE DOIS CAUSÍDICOS. AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO DESSE PLEITO DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. PUBLICAÇÃO EM NOME DE APENAS UM DELES. NULIDADE GUARDADA (NULIDADE DE ALGIBEIRA). VALIDADE DAS INTIMAÇÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não se observa a existência de fundamento constitucional relevante no acórdão estadual, mas apenas de debate a respeito de dispositivos infralegais, assim, era desnecessária a interposição de recurso extraordinário. Afasta-se a pretensão por aplicação da Súmula 126/STJ. 2. No tocante à tese de que a manifestação da segunda instância foi calcada em fatos e provas, igualmente não merece guarida. A pretensão recursal do agravado perpassa pela correta qualificação jurídica acerca da nulidade de intimações, o que justifica a inaplicabilidade da Súmula 7/STJ. 3. Segundo o entendimento do STJ, "a legislação processual (932 do CPC/15, c/c a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplica a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Ademais, a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade" (AgInt no AREsp 1.389.200/SP, Relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/3/2019, DJe de 29/3/2019). 4. É inviável o agravo interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Incidência, por analogia, da Súmula 182/STJ. Precedente. 5. De acordo com a jurisprudência desta Corte, "a suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável e quando óbvia a ciência do referido vício muito anteriormente à arguição, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça inclusive nas hipóteses de nulidade absoluta" (REsp 1.714.163/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/9/2019, DJe 26/9/2019). 6. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.842.662/MA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 24/8/2020, DJe de 1/9/2020.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR. 1. A alegação de afronta ao artigo 1022, II, do CPC/15, de forma genérica, sem a efetiva demonstração de omissão do Tribunal a quo no exame de teses imprescindíveis para o julgamento da lide, impede o conhecimento do recurso especial, ante a deficiência na fundamentação. Incidência da Súmula 284/STF, por analogia. Precedentes. 2. A nulidade dos atos processuais deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão, nos termos do art. 245, caput, do Código de Processo Civil de 1973 (reproduzido no art. 278, caput, do Código de Processo Civil de 2015). Incidência da Súmula 83/STJ. 2.1. É vedada a manipulação do processo pelas partes por meio da ocultação de nulidade, calculando o melhor momento para a arguição do vício (nulidade de algibeira ou de bolso). Precedentes. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.131.185/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 31/5/2021, DJe de 4/6/2021.) PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA C/C AÇÃO DEMOLITÓRIA. COPROPRIETÁRIO. AUSÊNCIA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NÃO CONFIGURAÇÃO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. RECONHECIMENTO. 1. O Superior Tribunal de Justiça vem decidindo no sentido que, nas ações demolitórias de obra ajuizadas em face de construções erguidas em desacordo com as regras urbanísticas ou ambientais, é prescindível a citação dos coproprietários do imóvel para integrarem a relação processual, na qualidade de litisconsorte passivo necessário, notadamente porque a discussão central do feito não diz respeito ao direito de propriedade ou posse. 2. Hipótese em que a Corte de origem declarou a nulidade do alvará de construção e condenou o proprietário a promover as demolição necessária à observância da Lei Municipal n. 188/2002, bem como a reerguer o muro divisório anteriormente existente na casa da autora e a reposição do portão de ferro a ele adjacente, além de condenar o Município de Tamandaré a ressarcir o particular nas despesas que este vier a suportar com as obras de demolição parcial necessárias. 3. Ainda que se reconheça a matéria como sendo de ordem pública, a nulidade processual levantada está acobertada pelos efeitos da preclusão, visto que o proprietário do imóvel (ora recorrido), apesar de devidamente citado, permaneceu em silêncio acerca da necessidade de formação de litisconsorte durante todo o trâmite processual, deixando para suscitar nulidade depois do julgamento dos embargos infringentes pela Corte de origem, quando teve seus interesses contrariados, isto já em sede de declaratórios, o que configura inovação da causa. 4. Esta Casa de Justiça possui o entendimento de que "a suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável e quando óbvia a ciência do referido vício muito anteriormente à arguição, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça, inclusive nas hipóteses de nulidade absoluta" (REsp 1.714.163/SP, rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, DJe 26/09/2019). 5. Recursos especiais desprovidos. (REsp n. 1.830.821/PE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 14/2/2023, REPDJe de 25/04/2023, DJe de 7/3/2023.) PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. CONSTITUIÇÃO DE NOVOS ADVOGADOS. REVOGAÇÃO TÁCITA DO ANTERIOR INSTRUMENTO PROCURATÓRIO. NULIDADE DA INTIMAÇÃO. ALEGAÇÃO TARDIA. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ. VIOLAÇÃO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. CONFIGURAÇÃO. 1. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a outorga de nova procuração, sem ressalva ou reserva de poderes, caracteriza a revogação tácita do mandato anteriormente concedido, obrigando o Juízo da causa ou o Tribunal a retificar a autuação do processo, o que não ocorreu no caso. 2. À luz do disposto no art. 278 do CPC/2015, esta Casa de Justiça firmou o entendimento de que "a suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável e quando óbvia a ciência do referido vício muito anteriormente à arguição, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça, inclusive nas hipóteses de nulidade absoluta" (REsp 1.714.163/SP, rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, DJe 26/09/2019). 3. Hipótese em que a agravante, antes da digitalização dos autos físicos, manifestou-se normalmente nos autos durante a fase cognitiva e, apesar de saber que as intimações estavam sendo realizadas em nome de advogado que não mais representava a empresa, deixou de levar ao conhecimento do Juízo a nulidade em apreço, alegando-a somente na fase de cumprimento de sentença, o que caracteriza a chamada nulidade de algibeira. 4. Apesar de a agravante ter sido cientificada em nome do novo advogado constituído somente após a digitalização do processo físico, via sistema PROJUDI, quando tomou ciência da penhora judicial dos bens, tal circunstância não a exime do dever de cooperação e colaboração que deveria ter tido na fase de conhecimento, pois sabia do vício de intimação e optou por permanecer silente durante quase três anos após o fim dos poderes conferidos ao antigo causídico para, somente agora, requerer a nulidade dos atos processuais, o que acarreta a preclusão não apenas lógica, mas consumativa de seu direito. 5. Como bem registrou o Juíz sentenciante, "não se pode afirmar que o problema de controle dos andamentos processuais foi ocasionado pela forma dos autos (físicos ou eletrônicos)", considerando que a digitalização do processo foi comunicada via diário oficial, momento em que também poderia ter alegado eventual vício, e, sobretudo, que se trata de uma "grande empresa, representada por departamento jurídico em que há inúmeros advogados constituídos". 6. Não há dúvida que a alegação tardia da nulidade previamente conhecida, com a perspectiva de utilizá-la no momento de melhor conveniência, fere os princípios da boa-fé e da cooperação, que norteiam o comportamento das partes no processo, havendo, ainda, a preclusão temporal da matéria. 7. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.837.482/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 7/11/2023, DJe de 15/12/2023.) PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSTRUÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DETERMINAÇÃO DE DEMOLIÇÃO. COPROPRIETÁRIO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. NÃO CONFIGURAÇÃO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. RECONHECIMENTO. PROVIMENTO NEGADO. 1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a invocação tardia da nulidade, após a ciência de um desfecho desfavorável e quando evidente a ciência prévia de tal vício, configura o que se denomina de "nulidade de algibeira". A estratégia processual em questão não é compatível com o princípio da boa-fé processual, sendo rejeitada por este Tribunal, mesmo em casos de nulidade absoluta. 2. Segundo a jurisprudência de ambas as Turmas de Direito Público, entende-se que, "nas ações demolitórias de obra ajuizadas em face de construções erguidas em desacordo com as regras urbanísticas ou ambientais, é prescindível a citação dos coproprietários do imóvel para integrarem a relação processual, na qualidade de litisconsorte passivo necessário, notadamente porque a discussão central do feito não diz respeito ao direito de propriedade ou posse" (REsp 1.830.821/PE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 14/2/2023, REPDJe de 25/4/2023, DJe de 7/3/2023). 3 . Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt na TutPrv no REsp n. 1.505.083/SC, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.) AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA INTERVIR COMO FISCAL DA ORDEM JURÍDICA. ARGUIÇÃO DA NULIDADE SOMENTE APÓS RESULTADO DESFAVORÁVEL NO PROCESSO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SUFICIÊNCIA DE PROVAS ATESTADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JULGADOR. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não ficou configurada a violação ao art. 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada, sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional. 2. A suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável e quando óbvia a ciência do referido vício muito anteriormente à arguição, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça, inclusive nas hipóteses de nulidade absoluta. Precedentes. 3. A jurisprudência desta Corte Superior manifesta-se no sentido de que a não intervenção do Ministério Público em primeiro grau de jurisdição pode ser suprida pela intervenção da Procuradoria de Justiça perante o colegiado de segundo grau, em parecer cuidando do mérito da causa, sem que haja arguição de prejuízo ou alegação de nulidade. 4. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte, quando devidamente fundamentado e demonstrado pelas instâncias de origem que o feito se encontrava suficientemente instruído. Precedentes. 5. Prejudicada a análise do dissídio jurisprudencial em razão da aplicação do enunciado da Súmula 7/STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão recorrido e os arestos paradigmas, uma vez que as suas conclusões díspares ocorreram não em virtude de entendimentos diversos sobre uma mesma questão legal, mas sim de fundamentações baseadas em fatos, provas e circunstâncias específicas de cada processo. 6. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.324.864/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 8/3/2024.) Diante do exposto, afasto as nulidades suscitadas pelos executados e determino a remarcação do leilão judicial, nos mesmos termos antes delimitados. Transcorrido o prazo para interposição de recurso contra o presente ato, expeça-se ofício ao juízo de Cristalina/GO a fim de que se proceda ao leilão. Com o retorno da carta precatória, efetivado o ato expropriatório, intime-se, por aviso de recebimento, os credores inscritos na matrícula do imóvel (no 6.555) com o fim de que tenham ciência do ato expropriatório e possam apresentar o valor do crédito atualizado. Relação de credores e endereços: 1) Glauston Três (CPF 030.138.109-71), domiciliado a Fazenda Três – Cristalina/GO; 2) Eduardo Araújo Azevedo Botelho (CPF 055.706.296-96), domiciliado a rua Josino Rodrigues, no 308, Bairro Centro, Paracatu/MG, CEP: 38.600.000; 3) Fazenda Nacional. Publique-se e intimem-se as partes.” Sobreveio decisão integrativa dos Embargos de Declaração, que restou assim vazada (ID 200750742 da origem): “Tratam os presentes de embargos declaratórios. Assiste razão à parte embargante. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração estão previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Da análise deste dispositivo, percebe-se que o instrumento processual escolhido se presta para impugnar sentença ou acórdão limitando-se, entretanto, a um mero esclarecimento ou complementação. Configura-se, portanto, num meio formal de integração do ato decisório, haja vista que este pode carecer de coerência, clareza e precisão. Analisando detidamente a decisão recorrida, visualizo a existência das pechas irrogadas, quais sejam, omissão quanto a análise do juízo competente para o processamento do leilão judicial eletrônico e contradição ao determinar a devolução da carta precatória ao juízo da comarca de Cristalina/GO. Isso porque o juízo deprecado, além de suspender o leilão judicial, determinou a devolução da carta precatória por entender que este juízo executivo deteria competência para processar o leilão judicial eletrônico. Como não houve menção e análise do aludido fundamento adotado pelo juízo deprecado, este juízo tornou-se omisso. Ademais, tornou-se também contraditório, ao determinar a devolução da carta precatória ao juízo deprecado sem antes apreciar de qual juízo seria a competência para o processamento do leilão judicial eletrônico. Dessa forma, acolho os embargos de declaração e promovo a retificação e a integração da decisão judicial prolatada no ID 198755398. O novo dispositivo passa a ter a seguinte redação: “Diante do exposto, afasto as nulidades suscitadas pelos executados. Ademais, considerando que o juízo deprecado declarou-se incompetente para realização do leilão judicial eletrônico; Considerando que desde o ano de 2019 se está a aguardar a efetivação do ato expropriatório;Considerando que as fases de conhecimento e de cumprimento de sentença devem observar a razoável duração do processo (artigos 5o, LXXVIII e 4o, da Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB) e do Código de Processo Civil (CPC), respectivamente); Considerando a maior celeridade concedida a um procedimento virtual; Considerando que o artigo 879, II do Código de Processo Civil (CPC) permite a realização da alienação por intermédio do leilão judicial eletrônico; Considerando que o artigo 882, caput do Código de Processo Civil (CPC) concede primazia ao leilão judicial eletrônico; Considerando que o leilão judicial eletrônico amplia a participação de interessados, por não estabelecer fronteiras físicas; e Considerando significativa decisão da 1a seção do Superior Tribunal de Justiça, em análise de um conflito de competência, no mesmo sentido, Determino a realização do leilão judicial eletrônico perante este juízo, nos mesmos termos antes delimitados. Transcorrido o prazo para interposição de recurso contra o presente ato, remetam-se os autos para o Núcleo de Leilões Judiciais do TJDFT (NULEJ) para realização do leilão, o qual deverá observar o disposto nos arts. 884 e 887, do Código de Processo Civil (CPC). Estabeleço como preço mínimo o equivalente à: 1- 100% do valor da avaliação, no primeiro leilão; 2- 80% do valor da avaliação, no segundo leilão. Retornando o processo do NULEJ, expeça a secretaria edital de intimação do ato expropriatório do bem penhorado nos autos. Desde já, advirto que os débitos de natureza propter rem (por exemplo: débitos condominiais) e os débitos tributários (por exemplo: IPTU e TLP) anteriores ao leilão incidirão sobre o preço da arrematação (§ 1o do artigo 908 do CPC e artigo 130 § único do Código Tributário Nacional - CTN) e deverão ser informados por extratos pelo arrematante no processo judicial para terem preferência sobre os demais créditos e débitos (art. 323, art. 908, §1o e §2o do Código de Processo Cível e art. 130, § unico do Código Tributário Nacional). Da alienação, intimem-se, com antecedência mínima de 05 dias, as pessoas mencionadas no art. 889, conforme o caso. Ademais, efetivado o ato expropriatório, intime-se, por aviso de recebimento, os credores inscritos na matrícula do imóvel (no 6.555) com o fim de que tenham ciência do ato expropriatório e possam apresentar o valor do crédito atualizado. Relação de credores e endereços: 1) Glauston Três (CPF 030.138.109-71), domiciliado a Fazenda Três – Cristalina/GO; 2) Eduardo Araújo Azevedo Botelho (CPF 055.706.296-96), domiciliado a rua Josino Rodrigues, no 308, Bairro Centro, Paracatu/MG, CEP: 38.600.000; 3) Fazenda Nacional. Publique-se e intimem-se as partes.” Aguarde-se o trânsito em julgado. Após, prossiga-se. Intimem-se.” Inconformados, os demandados recorrem. Em resumo, apontam supostas nulidades, a saber: i) Laudo de avaliação defasado, ii) ausência de intimação dos demais credores inscritos na matrícula do imóvel, iii) ausência de intimação da esposa do executado. Noticiam que o leilão a ser realizado perante o Juízo Deprecado (Cristalina/GO) foi suspenso, pois não teria este competência para avaliar referidas nuances processuais. Assevera que as teses apresentadas em impugnação foram rejeitadas na origem, ao fundamento de que se trataria de nulidade de algibeira. Refuta a nulidade de algibeira, asseverando que “ao constituir novo advogado, descobriu a existência de diversas nulidades absolutas ao longo do processo, nulidades estas que não foram alegadas pelo patrono anterior, possivelmente por não terem sido por ele verificadas. Tais nulidades, por sua natureza, podem ser arguidas a qualquer tempo, conforme disposto no art. 278 do CPC/15, uma vez que comprometem a validade dos atos processuais e podem influenciar diretamente o julgamento da causa.” Repisa a necessidade de serem reconhecidas as nulidades apontadas. Ao final, pugnam pelo efeito suspensivo, sobrestando os atos expropriatórios. No mérito, requerem o provimento do recurso, para que seja reformada a r. decisão agravada, de modo que: “c.2.1) Seja determinada a realização de nova avaliação em razão da divergência de valores informados pelo oficial de justiça, e o valor estampado no laudo de avaliação particular, bem como a notória defasagem do laudo realizado em 2018, pois certamente houve exponencial valorização do imóvel rural; c.2.2) Sejam os credores Eduardo Araújo Azevedo Botelho (Av-23) e Fazenda Nacional (Av-25) e Glauston Três, devidamente intimados nos autos da execução em apenso, para que resguardem seu direito de preferência sobre o bem adjudicado, à luz do que preceitua o art. 119 C/C 889, inciso V do Código de Processo Civil; c.2.3) A intimação do cônjuge do executado, em razão de sua legitimidade para opor eventual defesa, bem como para adjudicar o bem penhorado, daí a necessidade de intimação, mormente se tratando de bem imóvel, que goza de especial proteção legal, sendo que neste caso deve-se suspender a execução do leilão para verificação e deferimento do alegado, nos termos do art. 842, caput, do CPC/15;” Preparo no ID 60803341. É o relatório. Decido. Nesta fase recursal incipiente, a análise se limita ao pedido de efeito suspensivo. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há de ser analisada a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, não se verifica, de plano, urgência, nem tampouco perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo justifiquem o deferimento da liminar reclamada, posto que o próprio d. Juízo a quo condicionou o prosseguimento dos atos processuais à ocorrência da preclusão de sua decisão, o que se inviabiliza pela própria interposição do presente recurso. A propósito da situação verificada, ressalte-se que “a interposição de agravo de instrumento impede a preclusão da decisão impugnada, ficando a eficácia da sentença condicionada ao desprovimento daquele recurso” (STJ, REsp 258780/ES, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 20/05/2003, DJ 15/12/2003, p. 314). Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem firmado reiteradamente o entendimento de que, interposto agravo de instrumento, "todas as decisões supervenientes ficam subordinadas à condição resolutória, ou seja, perdem a sua eficácia se o respectivo agravo for provido" (AgRg no AgRg no Ag 1225233/DF, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 30/06/2011). Isso posto, INDEFIRO a liminar. Intime-se o Agravado, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de junho de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator